Tribunal: CARF
Processo: 13656.900177/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13656.900177/2009­91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.985 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2005
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, admite­se a compensação e/ou
restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09­33.576 da 2a Turma
da DRJ/JFA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade ­ MI, apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada
através do PER/DCOMP n° 26769.12899.220605.1.7.04­6723, face a inexistência do crédito
declarado defronte a negativa de disponibilidade de valor associado ao DARF, vinculado para

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900177/2009-91
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
fins de quitação de débito de IRRF, código de receita 0561, atinente a apuração da primeira
semana de abril do ano calendário de 2005.
Em sua MI, a ora recorrente argumentou que:
1) Inicialmente, assevera que o crédito informado na Declaração de
Compensação, transmitida em 22/06/2005, decorre de pagamento indevido no valor
de R$ 61.414,22, relativo ao IRRF incidente sobre a rescisão trabalhista do ex­
funcionário Marcelo Mello da Fonte (Mandado de Segurança n° 2005.61.00.003165­
2) apurado em 02/04/2005, alegando que, em cumprimento à decisão liminar,
procedeu à devolução da quantia de IRRF descontado do empregado, que totalizou
R$61.414,22, a título de verbas indenizatórias.
2) Atesta que, ao verificar o equívoco cometido na declaração do valor do
débito apurado, a requerente retificou sua DCTF fazendo passar a constar a
informação do débito de IRRF do período de abril de 2005 (primeira semana) o
valor total correto de R$ 965.315,84, o qual foi quitado através de dois DARFs no
montante de R$ 9.276,42 c outro de R$ 1.017.453,64, sendo que foi utilizado do
último DARF indicado para pagamento apenas a quantia de R$ 956.039,42;
3) Ressalta que o requerente identificou corretamente na respectiva DCTF
retificadora o débito no valor de R$ 965.315,84 a título de IRRF do período de
apuração de abril de 2005 (Ia semana), o qual foi quitado através de DARFs
devidamente pagos, o que gerou o mencionado crédito de R$61.414,22;
4) Finalmente, requer que seja reformado o Despacho Decisório ora recorrido,
a fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado,
com a conseqüente homologação da íntegra da compensação então declarada, nos
exatos termos em que efetuada. Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios
de aprova em direito admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos,
bem como pela juntada de outros documentos que se façam necessários.
Em seu voto, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade
argumentando que o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN define que haja certeza e
liquidez para que o crédito seja admitido e que o art. 74, da Lei 9.430/96 estabelece as
condições e garantias relativas à compensação de créditos.
Explicita o conceito de recolhimento indevido ou a maior, previsto no artigo
890, do Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3.000/99) ­ RIR/99 e, a seguir, argumenta
que:
No caso concreto, cabe ressaltar que o contribuinte restringe sua controvérsia
tão­somente a ratificar a legitimidade da existência de disponibilidade dos créditos
reportados na DCOMP, comprovando suas ilações, essencialmente, acostando as
informações abaixo indicadas, no intuito de sustentar as arguições oferecidas a
exame na manifestação de inconformidade, bem como cogitar a ocorrência de
incongruência das fundamentações e inferências constantes do aludido Despacho
Decisório:
1) Cópia da liminar concedida em Mandado de Segurança (Autos n°
2005.61.00.003165­2). em 05/04/2005. impetrado contra o Delegado da Receita
Federal da Administração Tributária em São Paulo (DERAT) determinando à ex­
empregadora a não proceder ao desconto do IR sobre as verbas relativas à
gratificação
C;
gratificação
liberalidade,
gratificação
manutenção,
férias
indenizadas, férias indenizadas proporcionais e seus respectivos abonos
constitucionais de 1/3 sobre todas as férias indenizadas que constam do documento
de fls. 20, vez que tais verbas têm cunho eminentemente indenizatório;, ficando
sujeita ao IR fonte as verbas relativas ao 13° salário e ao aviso prévio, com
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900177/2009­91
Acórdão n.o 1001­001.985
S1­C0T1
Fl. 3

3
fundamento nos arts. 3° , 6° , inciso V e 7° da Lei 7.713/88, c.c. o art. 5°, incisos II e
III da Lei 7.959/89 e Enunciado 148 do Colendo TST;
2) Cópia do DARF relacionado à DCOMP eletrônica objeto do despacho
decisório em litígio no valor de R$ 1.017.453,64 ;
3) Cópia do Ofício n° 366/2005 cientificando o representante legal da
empresa ALCOA ALUMÍNIO S/A do inteiro teor da decisão proferida no Mandado
de Segurança n° 200561000031652;
4) Cópia parcial da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadora inerente ao mês de abril de 2005, transmitida, via internet, em
01/04/2009.
Por outro lado, ante o recibo de entrega da DCTF (fls. 53), fica patente que,
paralelamente, o interessado promoveu a transmissão de DCTF Retificadora
(01/04/2009) após a ciência do despacho decisório (05/03/2009­fls. 57) exarado em
conformidade com as informações prestadas pelo sujeito passivo através da última
declaração constante da base de dados da RFB, cujos dados foram levados a efeito à
época da análise das circunstâncias inerentes à referida DCOMP.
Sob esta perspectiva, de plano, compete antecipar que o contribuinte, durante
o interregno em que manteve para si a espontaneidade e a faculdade de exercer a
retificação da respectiva DCTF, independentemente de permissão da autoridade
administrativa, nos moldes do art. 9 o da Instrução Normativa SRF n° 255, de
11/12/2002, e art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 482, de 21/12/2004, este não se
utilizou dos instrumentos hábeis e legais para fins de impulsionar a comunicação das
aparentes inconsistências reportadas na manifestação de inconformidade; aliás, pelo
contrário, conservou­se silente e inerte em relação ao pretenso erro de fato correlato
à confissão do débito de IRRF, ora vinculado ao pagamento reportado na lide.
Assim, de posse dos dados originais confessados pelo próprio manifestante, a
decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a
compensação declarada, defronte a caracterização da inexistência de importâncias
disponíveis em relação ao pagamento consignado na DCOMP, porquanto restar
configurado sua vinculação integral em débito confessado na DCTF do mês de abril
de 2005, cenário que torna inaceitável a alusão de ocorrência de inconsistência nos
fundamentos e inferências constantes do aludido Despacho Decisório.
Cabe ressaltar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter de
confissão de dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5°, do
Decreto­lei n° 2.124, de 13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das
declarações deve ser executado mediante observância de parâmetros e limites
fixados pela legislação tributária, entre os quais o prazo admissível para promover as
alterações pertinentes ao montante de débito confessado na declaração.
Compete acentuar que após a lavratura e ciência do despacho decisório
transfere­se ao contribuinte o ônus probante objetivando sustentar suas alegações,
incluindo eventuais retificações de valores informados na DCTF.
Argumenta ainda que:
O contribuinte aduz que teria procedido a devolução da quantia de IRRF
descontada do empregado no valor de R$ 61.414,22, em cumprimento à decisão
concedida em caráter liminar no Mandado de Segurança n°. 2005.61.00.003165­2.
No entanto, tal assertiva do contribuinte não merece prosperar, vez que a decisão
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
judicial em comento não determinava a adoção desta providência, sendo pertinente
transcrevermos o dispositivo da mesma:
"Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar, determinando à
ex­empregadora a não proceder ao desconto do IR sobre as verbas relativas à
gratificação
C;
gratificação
liberalidade,
gratificação
manutenção,
férias
indenizadas, férias indenizadas proporcionais e seus respectivos abonos
constitucionais de 1/3 sobre todas as férias indenizadas que constam do documento
de fls. 20, vez que tais verbas têm cunho eminentemente indenizatório;, ficando
sujeita ao IR fonte as verbas relativas ao 13° salário e ao aviso prévio, com
fundamento nos arts. 3°, 6°, inc.V e 7° da Lei 7.713/88, c.c. o art. 5°, incisos II e III
da Lei 7.959/89 e Enunciado 148 do Colendo TST" ­ fls. 50.
De fato, analisando os estritos termos da decisão judicial relembrada no
parágrafo anterior, resta evidente que a ordem inserta na mesma determinava que a
fonte pagadora (Alcoa Alumínio S/A) efetuasse, em lavor da impetrante, o
pagamento integral das verbas rescisórias acima mencionadas, sem incidência do
imposto de renda na fonte. Frise­se: em nenhum momento foi determinada a entrega
ao empregado Marcelo Mello da Fonte do valor do IRRF já retido e recolhido à
Receita Federal.
Ressalte­se que o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre as
verbas rescisórias pagas pela Alcoa Alumínio S/A ao ex­empregado MARCELO
MELLO DA FONTE não era indevido na data do efetivo recolhimento
(06/04/2005), vez que consta dos autos (Ofício n° 366/2005­fls. 52) que a empresa
foi cientificada do descabimento desse IRRF, após a data do recolhimento. Ademais,
como a decisão concedida em caráter liminar no Mandado de Segurança
n2005.61.00.003165­2 não determinava que, na hipótese de já ter sido feita a
retenção do imposto de renda na fonte sobre tais verbas, o empregador entregasse o
valor equivalente deste IRRF à Marcelo Mello da Fonte, com a conseqüente
caracterização do indébito relativo ao respectivo IRRF, entende­se que o
contribuinte não tinha amparo para realizar tal procedimento.
Por sinal, vale ressaltar que a interessada não carreou nenhum instrumento de
prova que ensejasse comprovar o efetivo desembolso concernente ao valor líquido
pago ao funcionário da empresa, ou mesmo documento aditivo ou substitutivo das
informações acostadas nos autos, cujos elementos facultariam legitimar as arguições
intentadas no sentido de reduzir o importe do imposto declarado originalmente na
DCTF do mês de abril do ano­calendário em questão.
Cumpre esclarecer, ainda, que a comprovação dos eventos vinculados às
arguições de defesa interpostas pelo requerente devem ser efetuadas mediante a
apresentação de prova inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a
escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levados
a registro no órgão competente, à época dos fatos, os quais devem ser mantidos em
boa ordem e conservados sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não
ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculadas aos fatos a que se refiram as
declarações de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Cumpre registrar que tais providências já deveriam ter sido levadas a efeito na
instauração da fase litigiosa do procedimento, objetivando a exequibilidade da
formação da convicção de certeza e liquidez dos pretensos créditos pleiteados pelo
contribuinte, bem como a efetiva disponibilidade dos montantes declarados, mais
especificamente, comprovar e ratificar os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade, cujo teor se resume a reafirmar a autenticidade dos importes
objetos da lide.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900177/2009­91
Acórdão n.o 1001­001.985
S1­C0T1
Fl. 4

5
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados
para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante
apresentação de material probatório hábil e idôneo em conformidade com a
legislação tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), no arts. 15 e
16, inciso III e parágrafo 4° , com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, o qual
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da
essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com
as respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de
inconformidade...
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao
requerente firmar justificativas motivadas e corroboradas em razões c fatos que
demonstrem suas objeções em relação à decisão administrativa que não homologou
a compensação declarada, bem assim provar a eventual inexatidão dos pressupostos
e fatores que pautaram a negativa de reconhecimento do crédito pleiteado, em
conformidade com os termos firmados no despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9°, §1° do Decreto­Lei n° 1.598, de
1977. regulamentado pelo art. 923 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no momento da interposição
da manifestação de inconformidade.
Cita decisões do extinto Conselho de Contribuintes nesta linha, concluindo
que cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta sob pena de preclusão e que a decisão do
CARF, apresentada pela ora recorrente, e outras são improfícuas para fins de reverter o efeito
decisório em litígio.
Assim, não reconheceu os julgados posto que são relacionados aos processos
a eles relacionados e, finalmente, julgou improcedente a MI.
Cientificada em 28/02/2011 (fl 65), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 28/03/2011 (fl 66).

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente, apresenta as seguintes razões:
Dentre as razões aventadas pela i. Autoridade Administrativa para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada e, assim, manter o r.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
despacho decisório pela não homologação da compensação realizada, asseverou que
no momento do recolhimento do IRRF incidente sobre verbas indenizatórias pagas
na rescisão do contrato de trabalho não haveria que se falar em indébito; que a
liminar determinando o seu não recolhimento foi superveniente e que, portanto, não
autorizava a ora Recorrente a creditar­se do valor recolhido a este título.
Este argumento, a par de inverídico, não encontra respaldo no ordenamento
jurídico pátrio, onde cabe ao Poder Judiciário decidir, em última instância, sobre as
relações jurídicas que se estabelecem no seio da comunidade social e, ao
jurisdicionado cumprir aos comandos judiciais, sob pena de submeter­se à sanção
prevista no art. 14, V, do Código de Processo Civil.
No caso vertente, foi proferida decisão liminar nos autos do mandado de
segurança n° 2005.61.00.003165­2, determinando que o impetrante (Marcelo Mello
da Fonte) recebesse o pagamento das quantias relativas ao imposto de n sobre
liberalidade, gratificação manutenção, férias indenizadas, férias indenizadas
proporcionais e seus respectivos abonos constitucionais de 1/3 sobre as férias
indenizadas sem a incidência do imposto de renda.
Independentemente do momento em que a ora Recorrente foi intimada de
decisão, importante mencionar que no momento em que ela realizou o recolhimento
do IRRF, que no presente caso ocorreu em 06/04/2005, como se comprova pelo
próprio despacho decisório eletrônico, bem como pelo DARF anexado à
manifestação de inconformidade, se está diante de pagamento a maior indevido de
tributo.
Portanto, diferentemente do quanto asseverado pela r. DRJ que, nitidamente,
partiu de premissa equivocada para chegar à conclusão, também equivocada, no que
diz respeito à legitimidade do direito creditório ora pleiteado, no momento do
recolhimento do IRRF aos cofres públicos já se estava diante de pagamento
espontâneo a maior de tributo.
A ora Recorrente, certamente, equivocou­se na apuração e recolhimento do
imposto em questão, tendo deixado de excluir da base de cálculo do IRRF, as verbas
indenizatórias, nos termos da decisão judicial, o que ocasionou o recolhimento a
maior do imposto devido.
A fim de dar efetivo cumprimento à ordem judicial que lhe fora imposta,
como já havia descontado o valor do IRRF da parte interessada, a ora Recorrente
procedeu ao depósito do valor correspondente ao imposto na conta corrente do Sr.
Marcelo Mello da Fonte (impetrante), tal como comprovado pelos documentos já
anexados aos presentes autos.
Portanto, dúvidas não há de que, já havendo decisão judicial determinando o
pagamento das verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho
sem a incidência do IRRF, o pagamento, quando da sua realização, acarreta no
surgimento, neste momento, de um direito creditório da ora Recorrente.
Uma vez detentora de crédito, nas circunstâncias acima expostas e
comprovadas, legítimo o direito da ora Recorrente em proceder à compensação de
tais valores, nos termos do art. 74 e seguintes, da Lei n° 9.430/96. [...]
Como mencionado acima, a r. decisão não reconheceu o direito creditório, em
razão da insuficiência da apresentação de prova da existência de crédito proveniente
de recolhimento indevido ou a maior.
Todavia, a justificativa não merece prosperar, devendo a compensação
efetuada ser integralmente homologada. Isso porque, ao contrário do que apontado
na r. decisão, a Recorrente apresentou, oportunamente, toda a documentação hábil e
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900177/2009­91
Acórdão n.o 1001­001.985
S1­C0T1
Fl. 5

7
suficiente à comprovação da existência do crédito, quais sejam (i) cópia da decisão
judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2005.61.00.003165­2, que
determinou a não incidência do IRRF sobre as verbas indenizatórias devidas na
rescisão do contrato de trabalho; (ii) o DARF comprovando o recolhimento a maior
do valor de IRRF, em abril de 2005, bem como (ii) os demonstrativos do cálculo do
tributo recolhido por meio do mencionado documento.
Ressalte­se, nesse diapasão, que da simples leitura dos mencionados
documentos constantes nos autos é possível verificar que no montante recolhido
estava incluído, por equívoco, o pagamento do IRRF incidente sobre as verbas
rescisórias pagas para o empregado Marcelo Mello da Fonte relativo ao período de
apuração de Abril de 2005 ( 1a semana), valor esse que originou o crédito pleiteado
e devidamente informado na DCOMP no valor de R$61.414,22.
Com efeito, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­DCTF,
entregue pela Recorrente em 16/03/2006, referente ao período de apuração de Abril
de 2005 (1a semana) consta a informação do débito apurado a título de IRRF no
montante de R$ 1.106.730,06, o qual foi quitado através de dois DARFs no valor de
R$1.017.453,64 e outro no valor de R$9.276,42.
No entanto, após a informação ter sido transmitida à Receita, a Recorrente
verificou um equívoco no que diz respeito ao débito de IRRF do período de
apuração de Abril de 2005 (1a semana). Tal equívoco decorreu, como já
mencionado, de decisão proferida nos autos do mandado de segurança n°
2005.61.00.003165­2, do qual a Recorrente não era parte, mas foi intimada para
cumprimento do provimento judicial ali exarado.
Como visto, a decisão em questão, proferida pelo MM. Juízo da 03a Vara
Federal Cível em São Paulo/SP determinou à Recorrente a não proceder ao desconto
do I.R sobre as verbas relativas à gratificação C, gratificação liberalidade,
gratificação manutenção, férias indenizadas, férias indenizadas proporcionais e seus
respectivos abonos constitucionais de 1/3 sobre todas as férias indenizadas.
Nesse passo, a Recorrente, depois de intimada, em cumprimento à decisão
liminar, procedeu à devolução da quantia de IRRF descontada do empregado, que
totalizou R$61.414,22, a título de verbas indenizatórias. [...]
O equívoco da r. decisão ora recorrida, repita­se, decorre do fato, reconhecido
pela própria. DRJ, de que a Recorrente já havia retido e recolhido o Imposto de
Renda em relação às verbas indenizatórias pagas ao empregado Marcelo Mello da
Fonte. Assim, para o cumprimento daquela decisão, não lhe assistia outra forma que
não a devolução do montante devolvido por ela a título de tributo.
Assim, nesse momento ­ em que a Recorrente foi intimada para pagar as de
verbas rescisórias sem o desconto do referido imposto ­ surgiu para a Recorrente um
pagamento a maior efetuado anteriormente.
Portanto, não há, de forma alguma, como concordar que a decisão prolatada
no MS n° 2005.61.00.003165­2 não determinava o pagamento do valor retido a
título de IRRF. Se alguma interpretação houvesse em relação ao cumprimento dessa
decisão, essa estaria em perfeita consonância com o que procedeu a ora Recorrente.
Ademais, impende registrar que o interesse em esclarecer qualquer ponto
duvidoso constante da liminar ou dela decorrente era da própria Receita,
devidamente representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional naqueles autos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
judiciais, na medida em que a ora recorrente sequer era parte daquele litígio, tendo
sido acionada apenas para mero cumprimento de decisão.
Apenas para destaque, nessa parte, a mencionada decisão liminar foi mantida
parcialmente pela r. sentença posteriormente prolatada, em cujo dispositivo se
verifica o seguinte teor:
"Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE este mandamus para
declarar indevido o imposto de renda sobre as verbas denominadas gratificação C,
gratificação liberalidade, gratificação manutenção, férias indenizadas proporcionais,
férias indenizadas proporcionais médias respectivos terço constitucional, bem como
sobre a indenização aposentadoria prevista em acordo coletivo e IMPROCEDENTE
a parte do pedido que objetiva o não recolhimento do IR na fonte incidente sobre o
13g salário com fundamento nos artigos 3°, 6°, inciso V e 7° da Lei 7713/88, c/c
artigo 5° incisos II e III da Lei 7959/89 e Enunciado 148 do Colendo TST. Observo
que a verba denominada aviso prévio indenizado é isento do Imposto de Renda
retido na Fonte, conforme previsão da Lei n° 7.713/88, artigo 3°, 7° e 6°, incisos I,
II, V e XX e demais incisos e Lei n° 8.218/91, artigo 25. Oficie­se o Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região do teor desta sentença. Honorários
advocatícios indevidos. Custas ex lege.P. R. I. e Oficie­se."
Como se verifica, em relação à verba rescisória que originou o presente
crédito restou reconhecida a não incidência do tributo e mantida a ordem de
devolução do valor do imposto ao Sr. Marcelo Mello, donde correto o procedimento
da ora recorrente em pleitear o crédito do tributo por ela indevidamente recolhido a
esse título.
Também não encontra respaldo a assertiva de que, em razão da retenção do
imposto de renda na fonte sobre tais verbas ter ocorrido anteriormente, a Recorrente
não teria amparo para utilizar o referido crédito.
Se fosse assim, a medida adotada pela r. decisão ora recorrida implicaria no
enriquecimento sem causa do Fisco Federal, considerando que o valor retido e
recolhido a título de Imposto de Renda sobre as verbas pagas ao empregado não é
mais devido por decisão judicial. Tal não poderia ocorrer, donde a Recorrente,como
já referido anteriormente, em vista da decisão judicial supramencionada, bem como
outras prolatadas nesse mesmo sentido em relação a outros empregados seus,
retificou a sua DCTF, fazendo passar a constar a informação do débito de IRRF no
valor total correto de R$965.315,84.
Nessa DCTF retificadora foi também informada a quitação de tal valor através
dos dois DARFs no montante de R$9.276,42 e outro de R$1.017.453,64, tendo sido
utilizado para abatimento de débito tributário efetivamente devido pela recorrente
apenas a quantia de R$956.039,42.
Resta, assim, claramente demonstrado o crédito da Recorrente no montante de
R$61.414,22 que advém exatamente da diferença entre o valor do débito informado
inicialmente em sua DCTF (R$ 1.026.730,06) e aquele posteriormente retificado (R$
965.315,84), através do envio da competente declaração retificadora.
Nesse ponto, vale esclarecer que a Recorrente utilizou o referido, crédito no
montante de R$61.414,22, para a quitação de débito do mesmo tributo do período de
apuração de Abril de 2005 (5a semana) no montante de R$61.414,22, na forma do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Todavia, por um equívoco cometido por parte da Recorrente no
preenchimento
da
sua
DCOMP
transmitida
em
22/06/2005
sob
n9
26769.12899.220605.1.7.04­6723, foi indicado o DARF de pagamento indevido no
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900177/2009­91
Acórdão n.o 1001­001.985
S1­C0T1
Fl. 6

9
valor de R$ 1.017.453,64, sem identificação de que o referido valor não teria sido
utilizado em sua integralidade.
Destaca­se que o erro cometido pela Recorrente na entrega da sua DCOMP
foi exatamente o mesmo ocorrido na DCTF originariamente entregue em 16/03/2006
a qual foi devidamente retificada.
A partir desse mero erro no preenchimento da documentação é que surgiu o
questionamento do Fisco, originando o r. despacho decisório.
Ressalta­se, mais uma vez, que a Recorrente identificou corretamente na
respectiva DCTF retificadora o débito no valor de R$ 965.315,84, a título de IRRF
do período de apuração de Abril de 2005 ( 1a semana), o qual foi quitado através de
DARFs devidamente pagos, o que gerou o mencionado crédito de R$61.414,22.
Assim sendo, os fundamentos constantes do v. acórdão ora recorrido não
podem prevalecer, em razão da ocorrência desse equívoco por parte da Recorrente, o
qual decorreu de ajuste em função de decisão judicial da qual foi intimada a dar
cumprimento.
E isso porque, não obstante a falha ocorrida em relação ao preenchimento da
sua DCOMP, não há que se falar em inexistência do direito creditório da Recorrente,
considerando principalmente que o crédito é legítimo, como ocorre no presente caso.
Ademais, não é lícito ao Fisco conformar­se com
informações/preenchimentos equivocados do contribuinte, nem tampouco tomar
como base de seus apontamentos tais informações equivocadamente apuradas. Ao
contrário, compete à autoridade fiscal desconsiderar eventuais erros materiais
cometidos pelo contribuinte para, em atenção ao princípio da verdade material,
fundamentar sua decisão em dados efetivamente corretos.
O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá
se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga conseqüências no campo
tributário.
A esse respeito, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento é o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades, "a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente"; pelo lançamento a
autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta do evento descrito na
lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal correspondente.
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a
investigação dos fatos tributários, com vistas à sua prova e caracterização, motivo
pelo qual o Fisco deve se ater à realidade dos fatos e não somente àquilo que foi
declarado pelo contribuinte.
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de erro formal que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo
a declaração apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá­lo à realidade dos
fatos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que,
no caso de erro, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se depreende das
disposições contidas em seus artigos 145 e 149 [...].
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

10
Assim é que, uma vez apontada e comprovada a ocorrência de erro formal no
preenchimento da DCOMP pela Recorrente, com a comprovação da efetiva
existência do crédito pela DCTF, cumpriria ao Fisco analisar o direito ao crédito
para compensação, em homenagem ao princípio da verdade material e não apenas
indicar a suposta inexistência do crédito.
E, no caso em comento, repita­se, a verificação do real valor do crédito no
valor de R$61.414,22, pode ser facilmente constatada na DCTF referente ao 2°
Trimestre de 2005 (período de apuração de Abril ­ 1a semana). [...]
Com efeito, da análise dos dispositivos legais supracitados e do entendimento
dos Conselhos de Contribuinte quanto ao dever de ofício da Administração Pública
de rever as informações equivocadamente apresentadas pelo contribuinte, há que se
admitir a reforma da r. decisão [...]. que não homologou a compensação em
comento, sob a alegação de que não foi possível confirmar a apuração do crédito
utilizado.
Sendo assim, em cumprimento ao princípio da verdade material, não há
qualquer razão que justifique o entendimento da r. decisão [...], o qual deverá ser
totalmente reformada, já que a Recorrente efetivamente possui crédito decorrente de
IRRF relativo ao período de apuração de Abril de 2005 (1a semana) no valor de
R$61.414,22, informado na DCOMP, o que lhe dá direito à compensação nos exatos
termos em que efetuada, sob pena de prevalecer o enriquecimento ilícito por parte
do Fisco, o que não se pode admitir.
Este recurso voluntário foi julgado em sessão realizada em 09 de outubro de
2013, quando, por unanimidade votos, através do acórdão n° 1803­001.895, da 3a Turma
Especial, foi dado provimento parcial ao referido recurso.
Posteriormente, foram apresentados Embargos Inominados, julgados em 20
de setembro de 2017 (fl.137), tendo sido proferida a seguinte decisão:
Ocorrendo vício de incompetência em razão da matéria, devem
ser acolhidos como embargos inominados para sanar o vício
apontado e declarar nulo o Acórdão no 1803­001.895, além de
declinar a competência para o julgamento do recurso voluntário
para a 2a Seção de Julgamento.
Entretanto, após a publicação da Portaria 146/2018, foi estendida a
competência da Primeira Seção para julgamento desses processos.
Assim, segue­se o julgamento. A documentação trazida pela recorrente, bem
como os fatos narrados, indicam que houve um equívoco no recolhimento do valor de
R$61.414,22, efetuado em 06 de abril de 2004.
Consoante a liminar concedida em Mandado de Segurança (Autos n°
2005.61.00.003165­2). em 05/04/2005. impetrado contra o Delegado da Receita Federal da
Administração Tributária em São Paulo (DERAT), a recorrente foi compelida a não efetuar o
desconto do IRRF sobre as verbas relativas a: gratificação C, gratificação liberalidade,
gratificação manutenção, férias indenizadas, férias indenizadas proporcionais e seus
respectivos abonos constitucionais de 1/3 sobre todas as férias indenizadas.
Isto porque tais verbas têm cunho eminentemente indenizatório ficando
sujeita ao IR fonte as verbas relativas ao 13° salário e ao aviso prévio, com fundamento nos
arts. 3° , 6° , inc.V e 7° da Lei n° 7.713, de 1988 e ainda incisos II e III do art. 5° da Lei 7.959,
de 1989 e Enunciado 148 do Colendo TST.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900177/2009­91
Acórdão n.o 1001­001.985
S1­C0T1
Fl. 7

11
A recorrente anexou, ainda, os seguintes documentos:
·
Cópia do DARF relacionado à DCOMP eletrônica objeto do despacho
decisório em litígio no valor de R$ 1.017.453,64 ;
·
Cópia do Ofício n° 366/2005 cientificando o representante legal da
empresa ALCOA ALUMÍNIO S/A do inteiro teor da decisão
proferida no Mandado de Segurança n° 200561000031652; e
·
Cópia parcial da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadora inerente ao mês de abril de 2005,
transmitida, via internet, em 01/04/2009.
Portanto, analisando­se os estritos termos da decisão judicial, além da
documentação juntada aos autos, tem­se que a Recorrente não estava sujeita ao recolhimento
de IRRF sobre verbas relativas à gratificação C; gratificação liberalidade, gratificação
manutenção, férias indenizadas, férias indenizadas proporcionais e seus respectivos abonos
constitucionais de 1/3 sobre todas as férias indenizadas" por terem natureza jurídica
indenizatória.
Consequentemente, baseado na documentação anexada, conclui­se que a
recorrente tem o efetivo direito ao crédito nos termos do art. 170, do Código Tributário
Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
Como se vê, a certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se
necessária, o que, no entender deste relator, foi alcançado pela recorrente.
Consequentemente, comprovado inequivocamente o direito ao crédito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital